Tribunal: STF
Processo: RE 101579
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
- PENAL. PRESCRIÇÃO.
TENDO O C. TRIBUNAL 'A QUO' DECIDIDO QUE A AÇÃO PENAL SE ENCONTRAVA
PRESCRITA, NÃO CHEGANDO, EM FACE DISSO, A DECIDIR A APELAÇÃO DO
ACUSADO, CABE ANULAR-SE O V. ACÓRDÃO A FIM DE QUE A APELAÇÃO SEJA
JULGADA, JÁ QUE SE TEM CONSIDERADO QUE SENDO A PRESCRIÇÃO PELA PENA
'IN CONCRETO' CABE DECLARÁ-LA EM RELAÇÃO A PRETENSÃO A EXECUÇÃO DA
PENA E NÃO NO PERTINENTE A PRÓPRIA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
PEDINDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O
JULGAMENTO, NO MÉRITO, DA APELAÇÃO DO ACUSADO, E DE SE LHE DAR
PROVIMENTO, DADA A POSSIBLIDADE DE VIR A OBTER ELE ABSOLVIÇÃO O QUE,
ENTÃO, LHE SERÁ SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL.